Tribunal: TJES
Processo: 5005888-23.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005888-23.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO: JOSILENE SILVA QUARESMA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005888-23.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSILENE SILVA QUARESMA

EMBARGADA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSILENE SILVA QUARESMA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6886964, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela requerida, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 6938275), sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso quanto às situações fáticas distintas do precedente REsp 1.119.300/RS. Aduziu que, no caso concreto, o consorciado/embargante adimpliu apenas 3 parcelas em contrato de longa duração (204 meses) e, por isso, deve ser realizado o “distinguishing” e afastada a aplicação da tese em questão, independentemente de comprovação de vício de consentimento. Afirmou, por fim, que as demais turmas recursais vêm realizando a distinção diante de cada caso concreto.

Regularmente intimada, a requerida apresentou contrarrazões ao ID 6983160, ocasião em que pugnou o não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso quanto às situações fáticas distintas do precedente REsp 1.119.300/RS. Aduziu que, no caso concreto, o consorciado/embargante adimpliu apenas 3 parcelas em contrato de longa duração (204 meses) e, por isso, deve ser realizado o “distinguishing” e afastada a aplicação da tese em questão, independentemente de comprovação de vício de consentimento.Afirmou, por fim, que as demais turmas recursais vêm realizando a distinção diante de cada caso concreto.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que a embargante argui tal matéria em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

A decisão colegiada tratou expressamente acerca do tempo de restituição dos valores, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. Rememora-se (ID 6886964):

“(...)Primeiramente, entendo indevida a imediata restituição dos valores adimplidos pela desistente. O Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência do consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Destarte, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado. O montante deve ser devolvido quando da contemplação da cota ou no prazo de 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente, o que primeiro ocorrer (...)”.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)